Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600640-03.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): AGRAVANTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
Órgão julgador: AGRAVANTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600640-03.2020.6.16.0000

Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 04/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Cautelar
Inominada - Incidental, Meios Processuais, Ação Cautelar
Objeto do processo: TutCautAnt nº 0600640-03.2020.6.16.0000; Representação nº 0600527-
96.2020.6.16.0146; Medo de que o Boca Aberta pudesse ganhar, mas a Justiça Eleitoral já decidiu,
ele não pode disputar a eleição; Direito de Resposta; H.E.G.; TV 30/10/20
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL (REQUERENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
LONDRINA FORTE DE NOVO 40-PSB / 20-PSC / 25-DEM /
55-PSD (REQUERENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
EMERSON MIGUEL PETRIV (REQUERIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17893
666
08/11/2020 14:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.857
AGRAVO INTERNO NO PROCESSO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
0600640-03.2020.6.16.0000 – Londrina – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
AGRAVANTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076
AGRAVANTE: LONDRINA FORTE DE NOVO 40-PSB / 20-PSC / 25-DEM / 55-PSD
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076
AGRAVADO: EMERSON MIGUEL PETRIV
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR
COM PEDIDO DE LIMINAR. RETRATAÇÃO, REFORMA DA DECISÃO. DANO.
AUSÊNCIA DE OFENSA. ALEGAÇÕES REJEITADAS. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Agravante, caso se sinta ofendido, injuriado ou caluniado com a mensagem postada
pelo Agravado, pode ajuizar idêntico pedido de direito de resposta, que será objeto de
livre analise pelo juízo responsável.
2. Resta assim prejudicada seu exame, quando a matéria discutida não foi objeto de
análise no pedido Cautelar.
3. Ao disseminar a mensagem de que esta justiça, já teria, de forma definitiva, afastado o
Agravado da disputa eleitoral, o Agravante falta com a verdade, visto a inexistência, até a
presente data, de decisão terminativa
4. Agravo interno conhecido e improvido.

Num. 17893666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/11/2020 14:28:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718551341900000017301642
Número do documento: 20110718551341900000017301642

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por José Tiago Camargo do Amaral
, e
contra decisão proferida por este Relator no
Coligação ‘Londrina Forte de Novo’
julgamento da tutela provisória cautelar com pedido de liminar inaudita altera parte
opostos pelo ora Agravante.
A decisão agravada (nestes autos, sob o ID de nº 17136816) entendeu
ausente a demonstração do provável êxito do Recurso proposto, negando efeito
suspensivo ao mesmo.
Em suas razões, o Agravante alegou que concessão do direito de resposta,
antes do julgamento final da presente demanda e do recurso interposto causará dano
irreparável aos Agravantes.
Ressaltou, que o Agravado não destacou em sua exordial, a hora, o dia e o
modo como foi veiculada (em rede ou inserção), tão pouco trouxe aos autos o texto da
resposta pleiteada.
Argumenta também que “Não há ofensa alguma em reconhecer – como já
fez a Justiça Eleitoral - que Emerson está atualmente inelegível. Por consequência
lógica, não é ofensivo reconhecer os efeitos decorrentes do indeferimento da
candidatura. Os fatos – cassação e condenação criminal – existem e estão produzindo
. “
efeitos normalmente
Assevera que o Embargado utilizará do horário eleitoral gratuito para faltar
com a verdade quanto as condições de sua elegibilidade e que, embora a frase dita,
tenha sido mal apresentada, traz a tona uma situação verdadeira, quando a real
conjuntura dos direitos políticos do Agravado.
Ao final requer o recebimento do presente agravo, pleiteando o exercício do
juízo de retratação, por este Magistrado.

VOTO
Num. 17893666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/11/2020 14:28:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718551341900000017301642
Número do documento: 20110718551341900000017301642

I - Preliminar: Tempestividade
Conforme dispõe o artigo 121 do Regimento Interno deste Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná, o prazo para interposição de Agravo Interno é de 03 (três)
dias, contados da publicação da decisão agravada.
In casu, a referida decisão fora proferida no dia 04/11/2020, assim, o
presente Agravo Interno merece conhecimento, eis que tempestivamente interposto em
05.11.2020.

II - Juízo de Retratação
O Agravante pleiteou pela reconsideração da decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021 do Código de Processo Civil - CPC.
No entanto, uma vez que entendo que esta não merece qualquer reforma,
rejeito sua reconsideração.

III – Mérito
Transcrevo o trecho impugnado para melhor análise da Corte:
“Muita gente dizia que ia votar no Belinati por medo. Medo de que o Boca Aberta pudesse
ganhar,
Peço seu
mas a Justiça Eleitoral já decidiu, ele não pode disputar a eleição
voto para ir pro segundo turno e debater a cidade com o Belinati Aí você vai poder
analisar as propostas e com calma escolher o melhor para os próximos 4 anos Sem medo
e com a certeza de quem vai ganhar é Londrina. ”
Da análise do Agravo interposto, verifico que suas razões se resumem a
quatro questões, a saber: (1) do dano irreparável aos Agravantes, (2) da ausência da
hora, do dia e do modo como foi veiculada a mensagem, (3) da ausência de ofensa, (4)
da situação verdadeira retratada pela frase dita pelo Embargante.
Passo a considerá-los separadamente.
III.1 - Do dano irreparável aos Agravantes
Em síntese, alega o Agravante que a concessão do direito de resposta,
antes do julgamento final da presente demanda e do recurso interposto causará dano
irreparável aos Agravantes.
Em que pese o alegado, entendo de modo diverso, a demora na divulgação
da resposta acarreta danos tão graves quantos os alegados pelo Agravante, visto que,
a inverdade dita por este se faz presente no subconsciente dos eleitores de Londrina.
Tal alegação não merece prosperar, visto que a disseminação da
mensagem inverídica, se originou da parte que agora alega suposto dano irreversível o
Num. 17893666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/11/2020 14:28:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718551341900000017301642
Número do documento: 20110718551341900000017301642

qual a meu ver não resta configurado. Até porque uma das principais finalidades do
direito de resposta é fazer propaganda para rebater inverdades aferidas e promover
propaganda positiva sobre o ofendido e não proporcionar ataques contra adversários.
Nesse contexto, pode o Agravante, caso se sinta ofendido, injuriado ou
caluniado com a mensagem postada pelo Agravado, ajuizar idêntico pedido, que será
objeto de livre analise pelo juízo responsável.
III.2 Da ausência da hora, do dia e do modo como foi veiculada a
mensagem
A alegação do Agravante de que a inicial apresentada ao juízo de 1º grau
não possui os requisitos exigidos pela norma eleitoral (hora, dia e modo como foi
veiculada), de igual, não merece prosperar.
Verifica-se que a matéria aqui discutida, na mais é do que inconformismo
dos Agravantes acerca do mérito e que não constou nos pedidos da Cautelar
anteriormente analisada por este Relator, restando assim prejudicado seu exame.

III.3 Da ausência de ofensa quanto a mensagem
Quando ao presente quesito, mantenho o que fora por mim decidido
quando da análise da liminar:
“Neste ponto, não se está limitando o direito à informação quanto à menção a existência
de processos ou condenações em desfavor do candidato, o que se pretende evitar é a
disseminação de fato, que até o presente momento, não corresponde com a verdade, ou
seja, que esta especializada tenha proferido decisão, que afasta, em definitivo, o
candidato Emerson Miguel Petriv da disputa pelo cargo de Prefeito da cidade de Londrina.
Ademais a mensagem divulgada tem potencial para gerar distorções no pensamento da
população, conduzindo à equivocada concepção de que o candidato estaria condenado e
conseguintemente fora do páreo, o que pode influenciar indevidamente o eleitorado e
afetar o equilíbrio na disputa.”

III.4 Da situação verdadeira retratada pela frase dita pelo Embargante.
Sustenta ainda o Agravante que a mensagem veiculada, não carece de
inverdade, portanto não é merecedora do direito pleiteado pelo Agravado.
Peço vênia ao nobre defensor, mas não pactuo com tal entendimento.
Ao disseminar a mensagem de que esta justiça, já teria, de forma definitiva,
afastado o Agravado da disputa eleitoral da cidade de Londrina, o Agravante falta com
a verdade, visto a inexistência, até a presente data, de decisão terminativa que tenha,
em seu pedido de registro de candidatura, reconhecido a sua inelegibilidade.
Como bem descrito pelo juiz a quo:
Num. 17893666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/11/2020 14:28:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718551341900000017301642
Número do documento: 20110718551341900000017301642

“Por fim, ao afirmar que “a Justiça Eleitoral já decidiu”, o requerido transmite ao eleitor a
mensagem inverídica de que já existiria uma decisão da Justiça Eleitoral proibindo o
requerente de disputar a eleição municipal, quando, na verdade, o próprio magistrado que
proferiu a sentença deixou clara a possibilidade de ele efetuar todos os atos relativos à
campanha eleitoral. Desse modo, tendo o requerido divulgado informação sabidamente
inverídica capaz de atingir negativamente o requerente, é de ser concedido o direito de
”
resposta em relação à propaganda veiculada no horário eleitoral na televisão.

DISPOSITIVO
Ante o exposto voto por conhecer do Agravo interposto e, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo hígida a decisão exarada por este Relator pelo não
reconhecimento dos efeitos suspensivos ativos ao Recurso Eleitoral nº
0600527-96.2020.6.16.0146 negando assim a liminar pleiteada na presente Ação
Cautelar.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA

AGRAVO INTERNO NO PROCESSO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE Nº
0600640-03.2020.6.16.0000 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS -
REQUERENTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL, LONDRINA FORTE DE NOVO 40-PSB /
20-PSC / 25-DEM / 55-PSD - Advogados do(a) REQUERENTE: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA
DA SILVA - PR55966, FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928, CAMILLA THOMAZIA
PEREIRA DA SILVA - SC0050045, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076
- REQUERIDO: EMERSON MIGUEL PETRIV - Advogado do(a) REQUERIDO:
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17893666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/11/2020 14:28:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110718551341900000017301642
Número do documento: 20110718551341900000017301642